Tribunal: TJDFT
Processo: 0717936-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SOLIDARIEDADE ATIVA. ACORDO HOMOLOGADO. DIVISÃO DA OBRIGAÇÃO ENTRE OS CREDORES. COTA DA RECORRENTE SATISFEITA. DEFESA DE DIREITO DE TERCEIRO EM NOME PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que cadastrou a recorrente como terceira interessada e determinou sua intimação, para fins de recurso, de decisum que dividiu a obrigação de pagar entre os credores; homologou acordo celebrado entre agravante e ré; e extinguiu o cumprimento de sentença em relação à agravante.
2. São pressupostos intrínsecos do recurso, inerentes ao próprio ato de recorrer, o cabimento, a legitimidade e o interesse – estes dois últimos, não verificados no caso dos autos.
3. Salvo em hipóteses excepcionais, é vedado à parte defender direito alheio em nome próprio, a teor do disposto no art. 18 do Código de Processo Civil. Compete, assim, ao titular do interesse em conflito atuar em Juízo para defender direito próprio em seu próprio nome, o que impossibilita o conhecimento de recurso interposto por credor solidário na defesa de interesses de devedor com quem, sem anuência do outro credor, entabulou acordo para a quitação do débito.
4. Recurso não conhecido.